Tribunal: TJES
Processo: 5017908-40.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017908-40.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HILTON ROSA FILHO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). DEMISSÃO DE AUDITOR FISCAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE E REGULARIDADE FORMAL. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. INOCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO. PORTARIA INAUGURAL E TERMO DE INDICIAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PENALIDADE DE NATUREZA VINCULADA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO A FATOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de ato jurídico e reintegração em cargo público formulados por ex-Auditor Fiscal, demitido após processo administrativo disciplinar pela prática de infrações disciplinares consistentes em solicitação e recebimento de vantagem indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de prova pericial nas cédulas de dinheiro apreendidas configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a ampliação do escopo fático no Termo de Indiciação em relação à Portaria Inaugural acarreta nulidade do procedimento; (iii) determinar se o acervo probatório sustenta a materialidade e autoria das infrações; e (iv) analisar a proporcionalidade da pena de demissão diante do histórico funcional e condições de saúde do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato sob a ótica dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, vedada a incursão no mérito administrativo quanto à conveniência e oportunidade, conforme a Súmula 665 do STJ e o art. 2º da CF.

O indeferimento de prova pericial para aferição de impressões digitais em dinheiro encontra amparo na discricionariedade motivada da Comissão Processante, visto que o convencimento ampara-se em áudios, depoimentos e flagrante policial com notas previamente marcadas, não havendo demonstração de utilidade ou prejuízo concreto à defesa, nos termos do inciso XXXV do art. 5º da CF.

A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde de descrição minuciosa dos fatos apurados, possuindo natureza ordinatória, enquanto o Termo de Indiciação constitui o instrumento adequado para a delimitação da acusação e garantia do pleno exercício do contraditório, conforme a Súmula 641 do STJ e o art. 265 da Lei Complementar nº 46/94.

A aplicação da penalidade de demissão detém natureza vinculada nas hipóteses de improbidade administrativa e corrupção passiva, carecendo a autoridade administrativa de discricionariedade para impor sanção diversa, independentemente da ausência de registros desabonadores no histórico do servidor, nos termos das Súmulas 650 e 651 do STJ e do art. 234 da Lei Complementar nº 46/94.

O ato administrativo punitivo possui presunção de legalidade e veracidade, a qual permanece íntegra diante da inexistência de provas de flagrante ilegalidade, teratologia ou erro grosseiro na dosimetria da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Hilton Rosa Filho desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle judicial de processo administrativo disciplinar limita-se à legalidade e regularidade procedimental, vedada a análise do mérito administrativo quanto à conveniência e oportunidade.

O indeferimento motivado de provas consideradas inúteis ou protelatórias pela Administração Pública não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório apresenta elementos suficientes para o convencimento.

A portaria inaugural de PAD dispensa a exposição detalhada dos fatos, incumbindo ao termo de indiciação a delimitação da acusação para fins de contraditório e ampla defesa.

Verificada a prática de infração disciplinar para a qual a lei prevê a pena de demissão, a autoridade administrativa não detém discricionariedade para aplicar penalidade mais branda.

Dispositivos relevantes citados
: art. 2º e inciso XXXV do art. 5º da CF; inciso I do art. 487 e art. 1.014 do CPC/15; arts. 234 e 265 da Lei Complementar nº 46/94.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 641; STJ, Súmula 650; STJ, Súmula 651; STJ, Súmula 665; STJ, MS nº 13.161/DF, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30.08.2011; STJ, AgInt no MS nº 28038/DF, j. 01.12.2022; STJ, AgInt no MS nº 26.918/DF, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 13.12.2022; TJ-ES, Apelação nº 0006734-42.2017.8.08.0011, rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 02.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5017908-40.2025.8.08.0024

RECORRENTE: HILTON ROSA FILHO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZA: DRA. EDNALVA DA PENHA BINDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por HILTON ROSA FILHO em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital.

A sentença recorrida, acostada ao Id 79736011, julgou improcedentes os pedidos autorais formulados em Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração em Cargo Público e Indenização, sob o fundamento de que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado contra o autor observou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não havendo falar em vício na portaria inaugural ou cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial desnecessária frente ao conjunto probatório; por conseguinte, extinguiu o feito com resolução de mérito (art. 487, I, CPC/15), condenando o ora apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, veiculadas sob o Id 81533108, o recorrente
afirma
a necessidade de intervenção do Judiciário para sanar ilegalidades no PAD, sustentando (i) a nulidade do processo
administrativo
por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial nas cédulas de dinheiro encontradas em sua mochila, a qual seria imprescindível para comprovar a tese de que o numerário foi "plantado" por terceiros sem o seu consentimento; (ii) a ilegalidade da ampliação do escopo investigativo operada pelo "Termo de Indiciação", que teria extrapolado os limites da Portaria Inaugural nº 55-S/2022; (iii) a fragilidade do acervo probatório, pontuando contradições nos depoimentos dos sócios da empresa fiscalizada e a ausência de dolo na conduta do agente; (iv) a desproporcionalidade da pena de demissão e incompatibilização aplicada a servidor com décadas de exercício funcional sem registros desabonadores; e (v) suscita fatos novos relativos à sua extrema vulnerabilidade social e agravamento de quadro clínico de transtorno depressivo com ideação suicida, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença para declarar a nulidade do PAD instaurado pela Portaria nº 55-S/2022 (Processo e-Docs nº 2022-1QGC1) e determinar sua reintegração ao cargo de Auditor Fiscal com o pagamento de vencimentos retroativos e indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em contrarrazões colacionadas ao Id 82603479, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pugna pelo desprovimento do apelo, arguindo (i) a inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que a Comissão Processante motivou o indeferimento da perícia dada a suficiência de outros meios de prova, como áudios e flagrante policial; (ii) a regularidade da Portaria de instauração, que prescinde de descrição minuciosa dos fatos, sendo o Termo de Indiciação o ato próprio para a delimitação da acusação (Súmula 641/STJ); (iii) a tipificação das infrações (corrupção e improbidade) que impõem a pena de demissão por força da Lei Complementar nº 46/94; e (iv) a configuração de inovação recursal quanto às alegações de vulnerabilidade econômica e saúde, posto que tais fatos são anteriores à sentença e não foram devidamente submetidos ao juízo de primeiro grau, finalizando com o pedido de manutenção da sentença e majoração dos honorários.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar a regularidade do procedimento administrativo sancionador, notadamente quanto: (i) ao suposto cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) à higidez da Portaria Inaugural frente ao Termo de Indiciação; (iii) à suficiência das provas de autoria e materialidade; e (iv) à proporcionalidade da pena de demissão.

Ab initio
, impende registrar que o Poder Judiciário detém a prerrogativa de realizar o controle judicial dos atos administrativos com fulcro no princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). Todavia, tal controle é limitado à análise da legalidade e da regularidade formal do procedimento, sendo-lhe vedado o ingresso no mérito administrativo — vale dizer, no juízo de conveniência e oportunidade da Administração — sob pena de flagrante ofensa ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, da CF).

Nessa senda, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou tal entendimento por meio da Súmula 665, cujos termos transcrevo:

"
SÚMULA 665/STJ
: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada."

Destaque-se, por oportuno e relevante, que o controle judicial em Processos Administrativos Disciplinares (PAD) é uma função essencial do Judiciário para garantir o respeito aos direitos dos servidores, mas "
não cabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, ou seja, reavaliar a substância das decisões tomadas pela administração pública com base na conveniência e oportunidade, sendo este o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
" (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0006734-42.2017.8.08.0011, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Julgado em 02.08.2024)

Quanto ao alegado cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial para aferição de impressões digitais nas cédulas de dinheiro, melhor sorte não assiste ao apelante. Impende destacar que a condução da instrução probatória no PAD é matéria afeta à discricionariedade motivada da Comissão Processante e da autoridade julgadora, que podem indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando já formado o convencimento por outros meios de prova.

No caso concreto, o acervo probatório revelou-se robusto, compreendendo áudios de conversas, depoimentos testemunhais e o flagrante policial em que as cédulas encontradas com o recorrente coincidiam integralmente com as cópias previamente registradas pelos denunciantes na Delegacia. Assim, a perícia pretendida — de difícil execução e pouca utilidade diagnóstica, dada a circulação inerente ao papel-moeda — foi devidamente indeferida sob motivação idônea, não se vislumbrando qualquer prejuízo concreto à defesa.

Nesse diapasão, o STJ possui entendimento consolidado no sentido da "
necessidade de comprovação do prejuízo para que a nulidade do processo administrativo seja decretada
" (MS n. 13.161/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 3ª Seção, DJe 30/8/2011).
In casu
, a condenação administrativa pautou-se em provas autônomas e contundentes, o que torna a perícia desnecessária para o deslinde da controvérsia.

Outrossim, no que tange à alegada nulidade por extrapolação dos limites da Portaria Inaugural, cumpre registrar que a jurisprudência é pacífica ao afirmar que "
a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados
" (
Súmula 641/STJ
). O ato que delimita a acusação e garante o contraditório é o Termo de Indiciação, fase na qual o apelante teve plena ciência das imputações e oportunidade de oferecer defesa escrita, respeitando-se o devido processo legal.

Tal entendimento justifica-se pela própria ontologia do procedimento disciplinar: a Portaria Inaugural possui natureza meramente ordinatória e informativa, visando dar início ao apuratório sem, contudo, antecipar um juízo de culpa que poderia estigmatizar indevidamente o servidor antes da colheita mínima de provas. É somente após a fase de inquérito — que compreende a instrução, defesa e relatório — que a Comissão, de posse de elementos de convicção colhidos sob o manto do contraditório diferido, lavra o Termo de Indiciação.

Este último, sim, corresponde ao instrumento processual de citação para a defesa escrita, no qual a descrição fática deve ser pormenorizada e a tipificação legal explicitada (art. 265 da LC nº 46/94).
In casu
, o Termo de Indiciação (peça nº 254 do Processo e-Docs nº 2022-1QGC1, constante do Id. 18828980) detalhou satisfatoriamente as condutas imputadas ao recorrente. Portanto, a ampliação ou o detalhamento fático operado no referido documento, desde que guarde conexão lógica com o objeto da investigação originária — a solicitação e recebimento de vantagem indevida —, não configura vício de legalidade, mas sim o regular exercício do múnus da Comissão Processante em face da verdade real descoberta durante a instrução.

Neste esteio, verifica-se que o apelante teve plena ciência das imputações pormenorizadas no Termo de Indiciação e exerceu, de forma ampla, o seu direito de resposta, não havendo que se falar em nulidade por extrapolação de limites ou surpresa processual.

Superadas tais questões, ingresso na análise da sanção aplicada. O apelante sustenta a desproporcionalidade da demissão face ao seu histórico funcional. Todavia, impende destacar que, uma vez caracterizadas as hipóteses legais que impõem a demissão — como a improbidade administrativa e a corrupção passiva (art. 234 da LC nº 46/94) —, a autoridade administrativa não possui discricionariedade para aplicar penalidade diversa.

Nessa senda, invoco os enunciados das Súmulas 650 e 651 do STJ:

"
SÚMULA 650/STJ
: A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caraterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990." (Aplicável analogicamente à legislação estadual em vigor).

"
SÚMULA 651/STJ
: Compete à autoridade administrativa aplicar a servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação, por autoridade judiciária, à perda da função pública."

Destaque-se que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Como bem assentado pelo STJ, "
somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, se pode autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto
" (AgInt no MS: 28038 DF, DJe 01/12/2022).
O recorrente não logrou demonstrar flagrante ilegalidade, teratologia ou erro grosseiro na dosimetria da pena
, a qual foi fundamentada na gravidade extrema de solicitar e receber propina para deixar de autuar irregularidades tributárias.

Noutro giro, quanto aos fatos novos relativos à vulnerabilidade social e saúde mental, impende destacar que tais alegações não foram submetidas ao crivo do juízo de primeiro grau, tratando-se de fatos conhecidos pelo apelante antes mesmo da prolação da sentença, o que configura inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico (art. 1.014, CPC/15). Ademais, a higidez do ato administrativo punitivo deve ser aferida sob a ótica da legalidade da conduta praticada, não podendo a situação pessoal superveniente do apenado servir de salvo-conduto para anular sanção decorrente de infração disciplinar grave.

Registre-se, por fim, que "
o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
" (STJ; AgInt no MS n. 26.918/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/12/2022).

Firme nessas considerações, verifico que o PAD instaurado pela Portaria nº 55-S/2022 (Processo e-Docs nº 2022-1QGC1) tramitou em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com motivação exauriente e provas suficientes para amparar a pena capital de demissão, o que impõe a manutenção da r. sentença em todos os seus termos.

Posto isto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença de improcedência.

Majoro a verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com as ressalvas do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.